Tribunal: TJSP
Processo: 2250428-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção de aposentadoria e pensões pagas pelo Município de Lins com base no art. 2o, "caput" e § único, da Lei Municipal de Lins no 4.999/07 – Existência de decisão judicial transitada em julgado em favor dos servidores públicos municipais – Impossibilidade de desconsideração do quanto julgado judicialmente por meio de processo administrativo – Respeito à coisa julgada – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250428-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Decisão atacada que determinou a sustação de processos administrativos instaurados em face de servidores públicos municipais para apurar a legalidade de benefícios de complementação de aposentadoria e pensões pagas pelo Município de Lins com base no art. 2o, "caput" e § único, da Lei Municipal de Lins no 4.999/07 – Existência de decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Decisão atacada que determinou a sustação de processos administrativos instaurados em face de servidores públicos municipais para apurar a legalidade de benefícios de complementação de aposentadoria e pensões pagas pelo Município de Lins com base no art. 2o, "caput" e § único, da Lei Municipal de Lins no 4.999/07 – Existência de decisão judicial transitada em julgado em favor dos servidores públicos municipais – Impossibilidade de desconsideração do quanto julgado judicialmente por meio de processo administrativo – Respeito à coisa julgada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250428-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante MUNICÍPIO DE
LINS, é agravado SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE LINS E REGIAO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250428-07.2019.8.26.0000 - Lins - VOTO No 10732 2/4
VOTO No 10732
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250428-07.2019.8.26.0000
COMARCA: LINS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINS
AGRAVADO: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE LINS E REGIÃO
Julgador de Primeiro Grau: Antonio Fernando Bittencourt Leão
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO
Decisão atacada que
determinou a sustação de processos administrativos
instaurados em face de servidores públicos municipais
para
apurar
a
legalidade
de
benefícios
de
complementação de aposentadoria e pensões pagas pelo
Município de Lins com base no art. 2o, “caput” e § único,
da Lei Municipal de Lins no 4.999/07 Existência de
decisão judicial transitada em julgado em favor dos
servidores públicos municipais
Impossibilidade de
desconsideração do quanto julgado judicialmente por
meio de processo administrativo
Respeito à coisa
julgada Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Mandado de Segurança Coletivo no 1004755-93.2019.8.26.0322, deferiu a
liminar “(...) para determinar a imediata sustação do processo administrativo descrito na
inicial” (fl. 14).
Narra o agravante, em síntese, que os procedimentos
administrativos foram instaurados para assegurar o direito à ampla defesa dos aposentados,
visto que, em razão da Lei Municipal de Lins no 4.999/07, houve previsão de pagamento
de complementação de aposentadoria, em que pese esta disposição contrariar a
Constituição Estadual bem como a Constituição Federal, por estabelecer benefício sem a
correspondente fonte de custeio. Desta forma, para supressão destes pagamentos, de rigor a
continuidade dos procedimentos administrativos. Requer a atribuição de efeito ativo ao
recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que “(...) seja revogada a liminar
deferida nos autos do Mandado de Segurança no 1004755-93.2019.8/.26.0322 (...)” (fl.
10). Junta documentos às fls. 12/166.
O pedido de efeito ativo foi indeferido (fls. 168/169).
O agravante peticiona às fls. 172/173, requerendo “(...) a
juntada do acórdão que julgou procedente o pedido de inconstitucionalidade da lei que
autorizava o pagamento da complementação” (fl. 172). Junta documento às fls. 174/187.
Houve apresentação de contraminuta (fls. 191/208).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250428-07.2019.8.26.0000 - Lins - VOTO No 10732 3/4
É o relatório. DECIDO.
Preliminarmente, não há que se falar em necessidade de
juntada de peças processuais a este agravo de instrumento, uma vez que os autos
originários são eletrônicos.
Conforme extraído do art. 1017, caput e § 5o, do NCPC, “Art.
1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com
cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da
própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial
que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do
agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos
referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade
pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II
do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a
compreensão da controvérsia” (grifo meu).
Destarte, nada há de irregular nesse tocante.
Conforme se depura dos autos, o agravado impetrou o
Mandado de Segurança Coletivo no 1004755-93.2019.8.26.0322 insurgindo-se contra as
Portarias nos 37.919/19 (fl. 104), 37.911/19 (fl. 105), 37.916/19 (fl. 106), 37.915/19 (fl.
107), 37.917/19 (fl. 108), 37.913/19 (fl. 109), 37.540/19 (fl. 110), 37.912/19 (fl. 111),
37.914/19 (fl. 112), 37.918/19 (fl. 113) e 37.540/19 (fl. 114), assinadas pelo Prefeito de
Lins, para determinar a imediata instauração de Processo Administrativo Comum em face
de, respectivamente, Isaura Leal de Campos, Inês de Freitas, Elias Marques da Silva, Paulo
Braga dos Santos, Milton Pereira da Silva, Roseli dos Santos Silva, Terezinha Boa Sorte,
Gilvan Rodrigues de Freitas, Claudia Herminio Vieira, Maria dos Santos Ramos, Elizabeth
dos Santos, “(...) em razão dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, referente aos exercícios financeiros de 2016 e 2017, bem como do Inquérito Civil
no 435/2015, instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar a
legalidade dos benefícios de complementação de aposentadoria e pensões pagas pelo
Município, com recursos exclusivos dos cofres públicos, sem que houvesse contrapartida
por parte dos servidores ativos ou inativos, em razão de legislação municipal,
especificamente do Parágrafo único do Art. 2o da Lei Municipal no 4999 de 04 de Outubro
de 2007 (...)”. Requereu-se o deferimento da liminar para “(...) cancelar/trancar os efeitos
do ato administrativo impugnado (...) DETERMINANDO O CANCELAMENTO DAS
PORTARIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS” (fl. 45).
No bojo da decisão liminar, ora atacada, consignou-se e
decidiu-se que “(...) imperiosa a concessão da liminar requerida pelos impetrantes, posto
que, segundo a inicial, estão sendo processados administrativamente porque receberam
benefício funcional, assegurado por decisão judicial, medida que, em princípio, apresenta-
se ilegal e ofensiva a direito líquido e certo dos impetrantes. Concedo portanto liminar
para determinar a imediata sustação do processo administrativo descrito na inicial” (fl.
14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250428-07.2019.8.26.0000 - Lins - VOTO No 10732 4/4
De fato, conforme se depura dos documentos colacionados,
no bojo do Processo no 1003954-17.2018.8.26.0322, proferiu-se sentença (fls. 88/92)
concedendo a segurança aos impetrantes “(...) para assegurar (...) o direito de continuarem
recebendo o pagamento da complementação de suas aposentadorias” (fl. 92). Segue-se a
isso que, após a devida interposição do recurso de apelação pelo Município de Lins e pelo
Prefeito de Lins, foi prolatado acórdão por esta mesma 1a Câmara de Direito Público
determinando a manutenção da sentença (fls. 94/103), havendo o seu trânsito em julgado
em 11/10/2019 (cf. certidão de fl. 1626 do Processo no 1003954-17.2018.8.26.0322).
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo teve, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2173692-45.2019.8.26.0000, a oportunidade de se manifestar acerca do tema que
permeava a discussão contida no Processo no 1003954-17.2018.8.26.0322 (fls. 174/187).
Entretanto, há de se ressaltar que tal decisão ainda não transitou em julgado.
Não se pode conceber a possibilidade de que decisão judicial
acobertada com o trânsito em julgado em sede da qual se reconheceu o direito à percepção
dos benefícios os quais se visa a revisar por meio de processos administrativos seja
atropelada e desconsiderada por estes últimos, em respeito à coisa julgada. Destarte, andou
bem o juízo “a quo” ao determinar a sustação dos referidos processos administrativos.
Portanto, não merece reforma a decisão.

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator